Tribunal: TJDFT
Processo: 0715457-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715457-30.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: IGOR ALVES PEREIRA D E S P A C H O banco santander (brasil) s.a. interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 35237674. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado IGOR ALVES PEREIRA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator